Tribunal: TJMT
Processo: 1019127-12.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019127-12.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MIRIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 406.659.331-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N
.
547/2024. AUSÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO E DE PROTESTO DA CDA.
AUSÊNCIA DO
INTERESSE DE AGIR. AUTONOMIA MUNICIPAL. IRRETROATIVIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n
.
547/2024. O ente público sustenta autonomia para fixar valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, a inaplicabilidade do precedente por suposta irretroatividade e a distinção do caso concreto, requerendo o prosseguimento da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação de prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e de protesto da Certidão de Dívida
Ativa autoriza a extinção da execução fiscal de baixo valor por falta de interesse de agir; (
ii
) estabelecer se a autonomia legislativa municipal afasta a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n
.
547/2024; e (
iii
) determinar se a tese firmada em repercussão geral possui aplicação imediata às execuções fiscais em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O STF, no Tema 1.184, fixa que o ajuizamento da execução fiscal depende de prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e do protesto do título, salvo motivo de eficiência administrativa devidamente comprovado, legitimando a extinção de execuções de baixo valor por ausência de interesse de agir.

4.
A Resolução CNJ n
.
547/2024 regulamenta a matéria em âmbito nacional e estabelece critérios objetivos para aferição do interesse processual, em consonância com o princípio constitucional da eficiência administrativa.

5.
O juízo de origem oportuniza reiteradamente ao exequente a comprovação das medidas prévias exigidas, inclusive mediante suspensão do feito por 90 dias e concessão de prazo adicional de 60 dias, sem que haja demonstração do cumprimento das providências indispensáveis.

6.
A autonomia legislativa municipal para fixar valor mínimo de ajuizamento não afasta a obrigatoriedade de observância de tese firmada pelo STF em regime de repercussão geral, nem das diretrizes do CNJ fundadas em princípio constitucional.

7.
A tese fixada no Tema 1.184 possui aplicação imediata às execuções fiscais em curso, por consubstanciar interpretação constitucional sobre o interesse processual, não configurando inovação legislativa nem afronta à irretroatividade.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ n
.
547/2024,
arts
. 1o, 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208, Tema 1.184 da repercussão geral; TJMT, Apelação Cível n
.
1020051-23.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.4.2025; TJMT, Apelação Cível n
.
1008434-76.2017.8.11.0003,
Rela
. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, j. 27.1.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra a sentença que extinguiu a
e
xecução
f
iscal, ao fundamento de ausência de interesse processual, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta

que o
m
unicípio possui autonomia para fixar parâmetro próprio de ajuizamento e prosseguimento de execuções fiscais e que, no âmbito local, o Código Tributário Municipal (com redação dada pela Lei Complementar n. 493) estabeleceu como valor mínimo para ajuizamento o montante superior a 2 UFP-MT, de modo que a presente execução não se enquadraria como pequeno valor na forma da legislação municipal.

Alega, ainda, que o Tema 1.184 não poderia ser aplicado ao caso por suposta irretroatividade, pois a execução teria sido proposta antes do julgamento ocorrido em 19
.
12
.
2023, razão pela qual não seria válida a extinção por ausência de interesse processual com base em requisitos então não exigidos.

Defende, também, a distinção do caso concreto, argumentando que a tese do Tema 1.184 se aplica somente às execuções fiscais de baixo valor, conforme esclarecimento posterior em embargos de declaração no RE 1.355.208, e que, considerado o parâmetro municipal (2 UFP-MT), o valor da causa seria superior ao limite local, o que afastaria a incidência do precedente e imporia a reforma da sentença.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento da apelação com a consequente reforma da sentença a fim de determinar o prosseguimento da execução fiscal
.

(Id

346903854
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em definir se, no caso concreto, o exequente
cumpriu
as condições de procedibilidade estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral e pela Resolução CNJ n. 547/2024, especialmente quanto à necessidade de prévia tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa, cumulada com o protesto da Certidão de Dívida Ativa, de modo a caracterizar a ausência de interesse de agir e justificar a extinção da execução fiscal de baixo valor.

D
o exame dos autos
, verifico que a parte
apelante
ajuizou execução fiscal visando à cobrança de créditos inscritos na Certidão de Dívida Ativa n.
9621/2023
, no valor total de R$
1.436,02
.

No decorrer do trâmite processual, verifico que o juízo de origem intimou o
m
unicípio para que se manifestasse acerca da aplicação do Tema 1.184 da Repercussão Geral e da Resolução n. 547/2024 do CNJ, determinando a comprovação da adoção prévia de tentativa de conciliação ou solução administrativa, bem como do protesto do título, ou justificativa idônea para sua dispensa.

Em resposta, o exequente informou a realização de mutirões de negociação fiscal e a existência de legislação municipal prevendo parcelamento, além de noticiar que estaria prestes a firmar acordo de cooperação técnica para viabilizar o protesto das Certidões de Dívida Ativa, requerendo, ao final, a suspensão do feito pelo prazo de 90 dias, a fim de se adequar às diretrizes fixadas.

O pedido foi deferido, com a suspensão do processo por 90 dias, consignando-se que, decorrido o prazo sem a comprovação das providências indispensáveis ao prosseguimento da execução, os autos retornariam conclusos para eventual extinção.

Posteriormente, houve nova intimação para comprovação das medidas previstas no Tema 1.184. O Município, então, informou a suspensão das atividades de protesto por ato interno da Procuradoria-Geral e requereu o arquivamento do feito sem baixa na distribuição, com fundamento no art. 283-A do Código Tributário Municipal, ao argumento de que o valor executado seria inferior ao limite ali estabelecido.

Sobreveio sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com fundamento no Tema 1.184 do STF.

Na sequência,
o
m
unicípio opôs embargos infringentes, os quais foram parcialmente acolhidos para revogar a sentença anterior e determinar nova suspensão do feito, pelo prazo derradeiro de 60 dias, a fim de oportunizar a adoção das medidas exigidas.

Decorrido o prazo sem comprovação do cumprimento das providências indicadas, sobreveio nova sentença que novamente extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Contra essa sentença recorre o apelante, alegando

a autonomia do ente municipal para fixar valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, a inaplicabilidade do precedente ao caso concreto e a necessidade de reforma da decisão para determinar o regular prosseguimento do feito.

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recente recurso com repercussão geral, consolidou o entendimento constante do Tema 1184, cuja tese restou assim definida:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Com base na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, com o propósito de promover maior racionalidade e eficiência na condução das execuções fiscais em tramitação no Poder Judiciário. O referido ato normativo dispõe que:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que
estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

A norma em questão definiu critérios claros para a verificação do interesse processual, especialmente no tocante ao valor mínimo exigido para o ajuizamento e prosseguimento da execução, em consonância com o princípio da eficiência na cobrança.

Assim, é necessário analisar se foi oportunizado à Fazenda Pública comprovar a adoção das medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF, consistentes na tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa e no protesto da certidão de dívida ativa.

No presente caso, verifico que o
m
unicípio foi devidamente oportunizado a se manifestar sobre a matéria em diversas ocasiões, inicialmente quando intimado de forma específica para se pronunciar acerca da eventual aplicação do Tema n. 1.184 do STF, bem como posteriormente, após a concessão de prazo suspensivo de 90 dias e, ainda, quando lhe foi deferido novo prazo derradeiro de 60 dias para comprovar a adoção das medidas indispensáveis previstas na tese firmada e na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

No entanto, o apelante não comprovou o cumprimento das medidas exigidas como condição para o prosseguimento da execução, circunstância que impõe a extinção da ação, em razão da ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Dessa forma, mostra-se correta a extinção do feito, diante do não atendimento, pelo Município, à determinação expressa do juízo.

Nessa direção, esta Corte de Justiça já proferiu decisão em caso semelhante,
cito
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
O Município foi intimado para comprovar o cumprimento das providências, solicitou suspensão de 90 dias, que foi deferida, mas permaneceu inerte ao término do prazo.

5.A extinção do feito não viola o contraditório, a ampla defesa nem o devido processo legal, pois foi oportunizado ao Município o exercício de manifestação, inexistindo nulidade.

6.

O descumprimento das providências exigidas, mesmo após intimação e suspensão do feito, legitima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

7.Não se trata de afronta à autonomia legislativa municipal, mas de observância obrigatória a precedente vinculante do STF e diretrizes do CNJ.

(
TJMT
1020051-23.2023.8.11.0003, C
âmaras
I
soladas
C
íveis

de
D
ireito
P
úblico
,
Rel. Des.
M
árcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30
.4.2025
). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
No presente caso, embora o município sustente a autonomia para regulamentar seus tributos, não atendeu às condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título,embora oportunizado pelo juízo
.

(
TJMT
1002343-64.2022.8.11.0012,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito
Público
,
Rel. Des.
R
odrigo
R
oberto
C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30
.
4
.2025
)
. (Destaquei).

Embora o
apelante
alegue que a legislação municipal fixa valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, cumpre destacar que tal autonomia normativa não afasta a observância das diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça, especialmente quando fundadas em princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa.

A tese firmada no Tema 1184 possui caráter vinculante e impõe condicionantes à configuração do interesse de agir, independentemente do parâmetro monetário adotado pelo ente federado, exigindo a demonstração prévia de medidas administrativas voltadas à cobrança do crédito.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) A autonomia dos entes federativos não impede a aplicação das diretrizes do STF e do CNJ quando estas derivam de princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa, sendo legítima a uniformização nacional de critérios mínimos para ajuizamento de execuções fiscais.(...). (TJMT, Apelação Cível n. 1019084-75.2023.8.11.0003,
Rela
. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. APLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF. AUTONOMIAFEDERATIVA. INTERESSE DE AGIR. REGULARIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...) A Resolução CNJ no 547/2024 é norma de aplicação nacional, fundada em tese de repercussão geral, prevalecendo sobre regramentos locais, inclusive quanto ao valor-limite de R$ 10.000,00 na data do ajuizamento da execução. (...). (TJMT 0000535-09.2015.8.11.0102, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.12.2025).

No que se refere à alegação de irretroatividade do Tema n. 1.184 do STF, razão não assiste ao apelante. A tese firmada em regime de
repercussão geral possui aplicação imediata às execuções fiscais em curso, por se tratar de interpretação constitucional acerca do interesse processual e dos pressupostos para o ajuizamento e prosseguimento da demanda executiva, e não de inovação legislativa.

Assim, não há afronta ao princípio da irretroatividade ou à segurança jurídica, mas tão somente a incidência imediata de precedente vinculante, cuja observância é obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário.
Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO No547/2024DO CNJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
A jurisprudência do STF, fixada no Tema n. 1184, tem aplicação imediata às execuções fiscais em trâmite, por se tratar de interpretação de norma preexistente, não havendo afronta aos princípios da irretroatividade ou do
tempus
regit

actum
.
(...). (TJMT
1008434-76.2017.8.11.0003,
Rela
. Desa.

Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
,
Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
27
.
1
.
2026
).

Dessa forma
, diante da ausência de demonstração, por parte do município, do cumprimento das condições prévias exigidas para o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor, mostra-se adequada a
extinção do feito por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026